Tribunal: TCU
Processo: 033.040/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 328/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Therezinha de Jesus do Amaral Pereira, contra o Acórdão 12630/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal ato de concessão de pensão civil a favor da recorrente (peça 15). Considerando que, regularmente notificada, em 14/2/2019 (peça 24, p. 9), da deliberação recorrida ( Acórdão 12630/2018-TCU-Primeira Câmara ), a recorrente somente compareceu aos autos em 4/4/2019, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 24); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, §1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 15/2/2019 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 1/3/2019 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os documentos trazidos aos autos pela recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, e 285, 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Therezinha de Jesus do Amaral Pereira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 033.040/2018-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Therezinha de Jesus do Amaral Pereira (XXX.094.227-XX). 1.2. Interessados: Alda Maria Alves Rangel (XXX.305.907-XX); Aline Victoria da Silva Mairynk (XXX.240.287-XX); Elaine Aparecida da Silva Mayrink (XXX.181.827-XX); Elma Prado Shalcher (XXX.405.257-XX); Joelina Fontes da Silva (XXX.579.527-XX); Maria Madalena Lobato da Cunha (XXX.825.037-XX); Maria Thereza Gonzaga Ferreira da Silva (XXX.403.427-XX); Rosa de Lima Marques (XXX.260.597-XX); Sebastiana Lima da Silva (XXX.548.097-XX); Sheila Pinna Carvalho (XXX.261.277-XX); Therezinha de Jesus do Amaral Pereira (XXX.094.227-XX). 1.3. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Neide Menezes Amaral (OAB/RJ 142.203) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.